Tribunal: TJDFT
Processo: 0707920-61.2023.8.07.0016
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO CUMULADA COM PARTILHA DE BENS. DIVÓRCIO DECRETADO NO TRANSCURSO DA LIDE. CONTROVÉRSIA RESTRITA À PARTILHA DOS BENS E DAS OBRIGAÇÕES COMUNS. PARTILHA DO PATRIMÔNIO COMUM ADQUIRIDO NA CONSTÂNCIA DO VÍNCULO CONJUGAL. CASAMENTO. REGIME DE BENS. COMUNHÃO PARCIAL. IMÓVEL ADQUIRIDO ANTERIORMENTE AO MATRIMÔNIO. TITULARIDADE EXCLUSIVA DO EX-CÔNJUGE. BENFEITORIAS AGREGADAS AO IMÓVEL. COMPROVAÇÃO DAS DATAS EM QUE REALIZADAS. INEXISTÊNCIA. COMUNICABILIDADE. IMPOSSIBILIDADE. AUTOMÓVEL. PROPRIEDADE DE TERCEIRO. INTEGRAÇÃO DO MONTE PARTILHÁVEL. INVIABILIDADE. ATIVOS FINANCEIROS. APREENSÃO SEGUNDO OS EXTRATOS BANCÁRIOS COLIGIDOS AOS AUTOS. DÉBITOS CONTRAÍDOS NA CONSTÂNCIA DO VÍNCULO. PRESUNÇÃO DA CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS. COMUNICABILIDADE (CC, ART. 1.658). PARTILHA DO PASSIVO DE FORMA IGUALITÁRIA. IMPERIOSIDADE. INSATISFAÇÃO COM A PARTILHA DECRETADA. CÔNJUGE INCONFORMADO. DESACERTO. PROVA. DESINCUMBÊNCIA DO ÔNUS PROBATÓRIO. AUSÊNCIA (CPC, ART. 373, I). APELAÇÃO. DIGRESSÃO PROBATÓRIA. POSTULAÇÃO. FASE ULTRAPASSADA. PRECLUSÃO LÓGICA APERFEIÇOADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA. DEVIDO PROCESSO LEGAL OBSERVADO. CONTRARRAZÕES. PRELIMINAR. APELAÇÃO. INOBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. FATOS E FUNDAMENTOS APTOS A APARELHAREM O INCONFORMISMO E A ENSEJAREM A REFORMA DO DECIDIDO. SUBSISTÊNCIA. REJEIÇÃO. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Havendo simetria entre as razões recursais e o decidido, estando a argumentação desenvolvida destinada a ensejar resolução diversa da empreendida e ficando patenteado que os argumentos desenvolvidos dialogam com o resolvido, tem-se que o apelo ressoa devidamente aparelhado via de argumentação apta a infirmar o que restara assentado na sentença como expressão da correta materialização do direito, tornando inviável que seja afirmada a inépcia da peça recursal sob o prisma de que não observara o princípio da dialeticidade, que é mero corolário do princípio dispositivo (CPC, art. 1.010, incisos II a IV).
2. Apreendido que, ao ser instada a dizer sobre seu intento na digressão probatória, a parte manifestara explicitamente desinteresse em produzir outras provas além daquelas já subsistentes e carreadas aos autos na fase postulatória do processo cognitivo, aperfeiçoa-se a preclusão lógica, tornando inviável que, deparando-se com desate dissonante de suas expectativas, avente, ao apelar, cerceamento de defesa e demande a regressão do processo à fase probatória, pois o procedimento é orientado de forma técnica e lógica a assegurar o desfecho do processo, coibindo que fases ultrapassadas e serenadas pela preclusão sejam reprisadas.
3. Extinto o vínculo matrimonial pautado pelo regime patrimonial da comunhão parcial de bens com a decretação do divórcio, resultando do regime do enlace a presunção de que as obrigações passivas e os bens adquiridos na constância do vínculo a título oneroso comunicam-se, passando a integrar o acervo comum, devem ser rateados igualmente entre os ex-consortes como efeito anexo à extinção do vínculo conjugal, observadas as exceções estabelecidas pelo próprio legislador à presunção legal emoldurada como forma de ser preservado o alcance do regime patrimonial eleito (CC, arts. 1.658, 1.659, II, e 1.660, I).
4. Sob a égide do regime patrimonial da comunhão parcial de bens, os bens adquiridos na constância do matrimônio comunicam-se, integrando o monte partilhável na hipótese de rompimento do vínculo conjugal, com a decretação do divórcio, ressoando determinante para irradiação desse resultado a data em que germinara o fato gerador do patrimônio ou, outrossim, das obrigações passivas, ou seja, se o crédito ou a obrigação germinaram ainda na constância da relação, mesmo quando consolidados somente após a separação, divórcio ou dissolução da união estável.
5. Somente os bens adquiridos na constância do vínculo a título oneroso, sob a égide do regime de comunhão parcial, presumindo-se que derivaram do esforço conjugado, comunicam-se e são passíveis de partilha por ocasião da dissolução do vínculo, tornando inviável que as benfeitorias agregadas a imóvel de titularidade exclusiva dum cônjuge – porquanto adquirido anteriormente ao casamento -, insubsistente prova das acessões agregadas ao bem, e, outrossim, bens móveis não especificados e veículo automotor de propriedade de terceiro sejam objetos de meação, porquanto somente se partilha patrimônio originário do esforço comum segundo a presunção legalmente estabelecida.
6. Assim como sucede com os bens e direitos, dissolvido o vínculo conjugal, devem ser partilhadas de forma igualitária as obrigações passivas contraídas no transcurso do vínculo conjugal e revertidas em proveito do casal, tendo em conta, ademais, a presunção de que houvera reversão em prol da entidade familiar por encerrar consectário do regime patrimonial pertinente à comunhão parcial, que compreende tanto o rateio do ativo quanto do passivo contraído em favor da entidade familiar (CC, art. 1.663, § 1o, e 1.664).
7. Apelação conhecida e desprovida. Preliminares rejeitadas. Unânime.